Tribunal: TJSP
Processo: 2224266-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade não excessiva de entorpecentes apreendidos na ocorrência (totalizando 40,29 g entre crack, cocaína e maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória. Viabilidade. Além da primariedade do paciente, deve ser ponderada a quantidade não excessiva de entorpecentes apreendidos na ocorrência (totalizando 40,29 g entre crack, cocaína e maconha), a qual é desprovida de violência ou grave ameaça, elementos esses, que em seu conjunto, estão a revelar a desnecessidade da custódia cautelar. In casu, melhor solução resulta na substituição da custódia preventiva pela imposição de medidas cautelares diversas da prisão, demonstrando-se pertinentes: (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem autorização do juízo. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.